Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-76.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704781-76.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEILDO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O O advogado da parte ré, Dr. SAIMONS DE JESUS DOS SANTOS, apresentou uma petição (ID no 29517549) no dia 30.08.2021 requerendo restituição do prazo recursal em razão de ter sido acometido pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). Para comprovar o alegado, juntou cópia de atestado médico emitido em 15.08.2021, por profissional de saúde atuante no Hospital Regional de Planaltina, donde consta determinação de repouso, pelo período de 7 (sete) dias (ID no 29517551); cópia de atestado médico emitido em 22.08.2021, por profissional de saúde atuante no Hospital Popular Bio Vidas, donde consta a determinação de repouso, pelo período de 15 (quinze) dias (ID no 29517550); cópia de Exame Sorológico para COVID-19, realizado no Laboratório Bio Vidas, em 26.08.2021, com resultado positivo - reagente (ID no 29517553); cópia de resultado de Exame Sorológico para COVID-19, realizado pelo Laboratório Clínico Exato, em 03.09.2021, com resultado também positivo – reagente (ID no 29519309). É o relatório. Decido. O art. 223 do Código de Processo Civil determina que: “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. § 1o “Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário”. § 2o “Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar”. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça entende que a doença do único causídico constituído nos autos pode ser caracterizada como justa causa, e, deste modo, autorizar a restituição de prazo, desde que devidamente demonstrada a impossibilidade do exercício da profissão ou do substabelecimento do mandado (STJ, PET no AREsp 1541258, Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 01.07.2020). Tendo em vista que o patrono do réu, único responsável pelo patrocínio da causa, contraiu COVID – 19 no curso do prazo para interposição de recursos, que teve início em 04.08.2021, e, tendo em vista, ainda, que a primeira recomendação médica para repouso ocorreu, apenas, no dia 15.08.2021, entendo pertinente a restituição de prazo remanescente, para fins de interposição de recurso extraordinário e especial. Portanto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido do causídico, restituindo o prazo de 7 (sete) dias úteis ao réu-recorrente. A contagem deverá ser iniciada a partir da intimação/publicação do presente decisum. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021 15:01:38. Desembargador Gilberto Pereira Relator